Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-34.2020.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMANDO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, "caput", do Código de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMANDO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil.